Tribunal: STF
Processo: RE 1571686
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 87, fl. 2):



    “EMENTA: Ação civil pública visando a decretação de perda do cargo de Promotor de Justiça - Preliminar de carência de ação afastada - Membro do Ministério Público condenado na esfera penal pela prática do crime previsto no artigo 305 do Código Penal (supressão de documentos) - Posterior reconhecimento da prescrição punitiva pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial - Ausência de trânsito em julgado da condenação penal - Perda do cargo -Impossibilidade - Requisito essencial previsto no artigo 38, parágrafo 1°, inciso I, da Lei Federal n° 8.625/93 e no artigo 157, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 734/1993 não atendido - Ação Civil Pública julgada improcedente.” 



    Eis os argumentos desenvolvidos pelo TJSP para julgar improcedente a presente Ação Civil Pública (Doc. 87, fl. 11):



    “O que se tem de relevo para a espécie é se o pleito formulado pelo Procurador Geral de Justiça, visando a perda do cargo por parte do réu, merece acolhida em função do reconhecimento, na esfera penal, da prescrição da pretensão punitiva estatal. Mas, todavia, a meu ver, não estão preenchidos os requisitos do art. 38, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal n.° 8.625193 e do artigo 157, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 734/1993



    (...)



    A propósito do tema não se discute que a propositura da ação civil não é impedida pelo reconhecimento da extinção da punibilidade diante do artigo 67 do Código de Processo Penal, mas, todavia, no que toca ao membro vitalício do Ministério Público a perda do cargo exige outros requisitos como lembra Emerson Garcia (Ministério Público, Organização, Atribuições e Regime Jurídico, 2ª ed., 2005, p.474/476) ao dizer: (...)



    Como se vê, o trânsito em julgado da decisão condenatória criminal é um dos requisitos necessários à perda do cargo de membro do Ministério Público, conforme, inclusive, já decidiu este C. órgão Especial: (...) E trânsito em julgado do acórdão condenatório aqui não houve porque, consoante já se observou anteriormente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou extinta a punibilidade do réu pela prescrição superveniente da pretensão punitiva, dando por prejudicado o exame de mérito do Recurso Especial interposto pelo ora réu onde, evidentemente, almejava decisão a si favorável e que não foi alcançada diante do reconhecimento da pretensão punitiva estatal.



    É bem verdade que o autor, em prol de suas assertivas objetivando a procedência da ação, referiu-se na intervenção de fls. 1.855/1861 e nas alegações finais de fls. 1.86611876 a acórdão proferido pela 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, relatado pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura no REsp. n.° 379.276-SP (julgado em 14.12.2006 e publicado no DJ de 26.2.2007). 



    Mas, todavia, a meu ver, com todo respeito, a apontada decisão daquele Tribunal Superior não se aplica ao caso em julgamento porque ali se cuidou da prescrição da pena administrativa tendo por base não a pena em concreto aplicada ao réu pelo crime cometido, mas, sim, aquela em abstrato, levando a solução ao afastamento da arguição da prescrição no aspecto administrativo e no reconhecimento do crime praticado pelo Promotor de Justiça, mas, no entanto, não tocante à necessidade do transito em julgado da condenação criminal a que se referem os artigos 38, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.° 8.625/93 e 157, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 734/93 apto (o trânsito em julgado) a permitir o decreto judicial da perda do cargo pelo membro do Ministério Público. Assim, ausente na espécie requisito essencial para o acolhimento da demanda deva ela ser julgada improcedente.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 93), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 128, § 5º, I, "a", da CF/1988 aos seguintes fundamentos (Doc. 93, fl. 8):



    “A questão central do recurso reside na interpretação de requisito essencial para a decretação da perda da vitaliciedade do cargo de Promotor de Justiça. 



    Assim é que a Constituição Federal, e as leis orgânicas, falam em decisão judicial transitada em julgada, e, portanto, o requisito para a perda do cargo de membro do Ministério Público é a existência de UMA e não DUAS decisões transitadas em julgada. 



    E, nesse sentido, a única decisão transitada em julgado que se exige é a da ação civil de perda do cargo. Anote-se que a preposição "após", inserida antes de "decisão judicial transitada em julgado" tem o significado de "depois de", o que leva a interpretação no sentido de que o Promotor de Justiça vitalício somente perde o cargo depois de transitada em julgado decisão proferida em ação civil, não se inferindo daí que seja requisito essencial decisão penal transitada em julgado. (...)



    Em momento algum a Constituição Federal ou as citadas Leis Orgânicas condicionaram a procedência da demanda civil para decretação do cargo de Promotor de Justiça, com a quebra da vitaliciedade do membro ministerial, à prévia condenação criminal. “



    Ao final, requer o provimento do presente recurso julgando-se procedente o pedido para decretar a perda do cargo de Promotor de Justiça do recorrido.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública em face do recorrido, visando a condená-lo à perda do cargo de Promotor de Justiça, pela prática de crime contra a fé pública, consistente no “engavetamento” de inquérito policial que apurava a prática de infração ambiental por pessoa de seu círculo de amizade (Gilberto Narezzi), impedindo o prosseguimento das investigações e acarretando a prescrição da pretensão punitiva. 



    O Tribunal de origem julgou improcedente a ação, ao entendimento de que (I) a perda do cargo de Promotor de Justiça vitalício exige duas decisões transitadas em julgado, sendo uma sentença proferida em ação civil pública e outra sentença na esfera penal condenatória, por crime incompatível com o exercício do cargo e (II) tendo sido extinta a ação penal em decorrência da prescrição, não cabe a perda do cargo. 



    A Constituição Federal condiciona a perda do cargo de membro do Ministério Público, após o vitaliciamento, à sentença judicial transitada em julgado, nada dispondo sobre a necessidade de que se trate de sentença penal:   



    Art. 128. O Ministério Público abrange:



    (...)



    § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:



    I - as seguintes garantias:



    a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;  



    Essa mesma disposição é replicada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), que discrimina as hipóteses que darão ensejo à referida perda do cargo:  



    Art. 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias:



    I - vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;



    (...)



    § 1º O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos:



    I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;



    II - exercício da advocacia;



    III - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos.  



    Por sua vez, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo (Lei Complementar Estadual nº 734/1993) dispõe de igual modo:  



    Artigo 157 - O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo ou terá cassada a aposentadoria ou disponibilidade por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria nos seguintes casos:



    I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;



    II - exercício da advocacia, salvo se aposentado;



    III - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos.  



    Entre as hipóteses de perda do cargo encontra-se a prática de crime incompatível com o exercício do cargo, exigindo-se decisão judicial transitada em julgado. Novamente, a legislação federal e a lei complementar estadual nada referem acerca da necessidade de coisa julgada no âmbito penal, mas apenas do trânsito em julgado de sentença judicial em sentido amplo.



    Por isso, ainda que a norma exija o reconhecimento da prática de crime incompatível com o exercício do cargo, nada impede que tal reconhecimento ocorra por meio do juízo cível competente para conhecimento da ação de perda do cargo, sendo desprovida de fundamento constitucional ou legal a exigência de prévio trânsito em julgado de ação penal condenatória.



    Em diversas oportunidades esta CORTE assentou a regra de independência entre as esferas administrativa, civil e penal, com exceção apenas das hipóteses expressamente previstas de vinculação, quando a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa (Nesse sentido: Rcl 52364 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dj 22/4/2022).



    Isso ocorrerá quando houver: a) absolvição penal pela inexistência de fato; b) absolvição penal pela negativa de autoria; ou c) reconhecimento de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito (arts. 65 e 386, I e IV, do CPP).



    Portanto, mesmo quando o reconhecimento da prática de fato criminoso seja pressuposto para a imposição de sanção civil ou administrativa, haverá independência dessas instâncias para o seu reconhecimento.



    À vista disso, no julgamento do RE 776.823 (Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dj 7/12/2020, Tema 758-RG), esta CORTE reforçou seu entendimento sobre a independência das instâncias cível, penal e administrativa, ao decidir que “O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”



    O julgado foi assim ementado:  



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 



    3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”



    (RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021  PUBLIC 23-02-2021)  



    Como se vê, foi estabelecido que o reconhecimento da falta grave em razão da prática de fato definido como crime prescinde do trânsito em julgado de ação penal que reconheça sua prática, justamente em razão da independência entre as esferas de apuração. Reconheceu-se, portanto, a possibilidade do reconhecimento da prática de fato criminoso pelo juízo competente para aplicação da sanção administrativo-disciplinar de falta grave.



    Esse mesmo entendimento deve ser aplicado à hipótese de perda do cargo do Promotor de Justiça pela prática de crime incompatível com a função, sendo imperioso reconhecer a possibilidade de sua apuração na esfera competente para a ação civil de perda do cargo.



    Assim ensina HUGO NIGRO MAZZILLI sobre a independência das esferas no processo de perda do cargo de Promotor de Justiça, inclusive apontando a possibilidade de que o juízo cível, quando cabível, determine a suspensão da ação civil durante o trâmite da ação penal:  



    “Mas, se o juízo penal entender que não há provas para a condenação, ou se condenar, mas não impuser a perda do cargo como efeito da condenação, ou se condenar, mas julgar extinta a punibilidade pela pena aplicada em concreto — em todos esses casos não se obstará a que a ação civil pública, destinada diretamente a obter a decretação da perda do cargo, possa ser julgada procedente nas hipóteses em que se reconheça a presença de motivo jurídico suficiente na área civil, ainda que a ação civil esteja baseada na mesma causa de pedir que ensejou o ajuizamento da ação penal.



    A independência entre jurisdição cível e penal é mitigada ou relativa, pois que, no caso das chamadas excludentes penais, ou quando do reconhecimento expresso da inexistência do fato ou negativa de autoria, a decisão penal terá caráter prejudicial sobre a decisão civil, assim como, ao reverso, também ocorreria na hipótese de sentença penal condenatória que tornasse incontroversa, na esfera civil, a existência do fato criminoso e sua autoria. Por isso, para evitar decisões contraditórias, intentada a ação penal, deverá o juiz civil, nos casos em que se recomende, suspender o curso desta (desde que fundada apenas e tão somente na prática do mesmo fato que ensejou a propositura da ação penal), até o julgamento definitivo da ação penal (art. 64, parágrafo único, do CPP), ou até que se exceda o limite temporal máximo da suspensão do processo civil (art. 265, § 5º, do CPC).



    Embora o parágrafo único do art. 64 do estatuto adjetivo penal diga respeito mais exatamente à matéria de responsabilidade civil (visando ao ressarcimento do dano), é certo que, quando couber, pode também ser aplicado, mutatis mutandis, às demais hipóteses em que a prestação jurisdicional de objeto civil possa depender do reconhecimento da existência de um fato penal. Assim, é de admitir a correta incidência do dispositivo se a pretensão civil à perda do cargo estiver exclusivamente fundada na prática do crime apurado na ação penal já em andamento, observadas, é claro, as hipóteses em que haja prejudicialidade da matéria penal sobre a civil (como na absolvição por negativa do fato ou da autoria).



    Convém insistir que, posto esteja em curso a ação penal pertinente, os fatos que tenham embasado sua propositura também podem ensejar o ajuizamento de ação civil pública para decretação da perda do cargo do membro do Ministério Público, ainda que, nas hipóteses já indicadas, tenhamos de sobrestar o andamento desta última ação até a solução da primeira. Pode tratar-se de fatos tais que se imponha a imediata propositura de ação cível que objetive, de forma direta, a decretação da perda do cargo do membro vitalício, e não apenas como eventual efeito da condenação criminal.



    A não se entender assim, se recusássemos as providências tendentes à propositura da ação cível, chegaríamos a inaceitável contrassenso, porque se inviabilizaria na esfera penal a aludida perda do cargo como nestas situações: a) se o juízo criminal absolvesse não por inexistência do crime ou por não ser o réu seu autor, mas sim e tão somente por falta de provas da materialidade ou da autoria, b) se o juízo criminal entendesse existir os crimes, mas ao réu deixasse de impor quantum de pena que permitisse a perda do cargo como efeito da condenação, ou, mesmo que impusesse pena que em tese ensejaria referida perda, por qualquer motivo concreto deixasse de aplicar a perda do cargo como efeito da condenação penal.



    Em síntese, a sentença criminal que reconheça a inexistência do fato criminoso ou negue a autoria impedirá seja a suposta prática da infração penal usada como causa de pedir na ação civil pública destinada à decretação da perda do cargo. Mas, ao reverso, nem sempre a sentença penal impedirá a decretação da perda do cargo, por sentença civil, como quando: a) absolva por falta de provas, b) reconheça extinção da punibilidade por prescrição ou outro motivo que exclua a análise do mérito; c) extinga o processo por questões processuais, sem apreciar o mérito da causa.” (Regime jurídico do ministério Público: análise do Ministério Público na Constituição, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Lei Orgânica do Ministério Público da União e na Lei Orgânica do Ministério Público paulista. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 257-258)  



    Veja-se que, mesmo nos casos em que há extinção da punibilidade do réu pela prescrição, não haverá impedimento para a propositura da ação civil para a decretação superveniente da perda de cargo.



    Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RETOMADA DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL DE PERDA DE CARGO PÚBLICO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA. LEI N.º 8.625/1993. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Reclamação que foi julgada improcedente, sob o entendimento de que a retomada do trâmite da Ação Civil n.º 9096534-53.2000.8.26.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo objeto é a decretação de perda do cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, não desobedeceu à decisão proferida por esta Corte no Recurso Especial n.º 908.863/SP.



    2. "A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes STJ e  STF" (AgRg no AREsp 1.073.627/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017; grifos acrescidos).



    3. A discussão, na espécie, não trata de efeito extrapenal da condenação previsto no Código Penal, mas de ação civil para a decretação da perda do cargo de membro do Ministério Público, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, com fundamento no art. 38 da Lei n.º 8.625/1993.



    4. Os membros do Ministério Público receberam um tratamento diferenciado em relação aos demais agentes públicos, não estando sujeitos ao efeito específico da condenação previsto no art. 92 do Código Penal.



    5. Para os casos previstos na Lei n.º 8.625/1993, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal não impede a propositura da ação civil para a decretação superveniente da perda de cargo (ex vi do art. 67, II, do CPP), desde que não reconhecida, na ação penal, a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, exatamente como ocorrido na hipótese dos autos.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg na Rcl n. 35.251/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 18/3/2020.)  



    Portanto, a regra prevista no art. 128, §5º, I, da Constituição Federal deve ser lida no sentido de exigir, para a perda do cargo de membro do Ministério Público, após o vitaliciamento, apenas o trânsito em julgado da ação civil específica de perda do cargo, ainda que decorra da prática de fato criminoso e independentemente do trânsito em julgado de ação penal condenatória.



    Diante de tais considerações, ao concluir que “(I) a perda do cargo de Promotor de Justiça vitalício exige duas decisões transitadas em julgado, sendo uma sentença proferida em ação civil pública e outra sentença na esfera penal condenatória, por crime incompatível com o exercício do cargo e (II) tendo sido extinta a ação penal em decorrência da prescrição, não cabe a perda do cargo.” (Doc. 87, fl. 2), o acórdão recorrido se afastou desse entendimento, devendo ser cassado.



    Ante todo o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente